Tribunal: TJDFT
Processo: 0014927-26.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014927-26.2010.8.07.0009 RECORRENTE: CLEBER SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Consequências do crime. Fração de aumento da pena-base. Tentativa. Fração de redução. 1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 2 - As consequências do crime - paraplegia da vítima - justificam o aumento da pena-base. 3 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento um pouco superior, devidamente fundamentado, não comporta alteração. 4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. 5 - Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se o réu percorreu integralmente a fase de execução do crime, atingindo a vítima com três disparos de arma de fogo, em região letal - cabeça -, não tendo o resultado morte se verificado por circunstâncias alheias à sua vontade. 6 - Apelação não provida. . No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14, inciso II, 33, 47, 59 e 77, todos do Código Penal, e 415 do Código de Processo Penal, deixando de expor as razões pelas quais entende que mencionados dispositivos foram ofendidos. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, sustenta afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar os motivos pelos quais o acórdão impugnado teria afrontado referidas normas legais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, 33, 47, 59, e 77, todos do Código Penal, e 415 do Código de Processo Penal, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir as ementas dos acórdãos impugnados, acompanhadas de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, também não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). De igual modo, o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à alegada transgressão aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, e LVI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, ante a ausência de indicação precisa das razões jurídicas pelas quais considerou vilipendiadas as normas constitucionais, atraindo a incidência do enunciado sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (RMS 33573 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 6/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004